Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Processo : 0701517-90.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. O agravo ataca a resp. decisão (id. 183989638 dos autos originários n. 0700618-74.2024.8.07.0006) que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar. A medida liminar foi analisada no Plantão Judicial, que deferiu a tutela de urgência recursal (id. 55019456). Dê-se ciência ao Juízo de origem. 2. Recolhido o preparo em dobro (id. 55038686). 3. Os agravados MÁRCIO e STHEFFANY opõem embargos de declaração da decisão liminar (id. 55062833). Considerando o efeito modificativo buscado nos declaratórios, com base em documentos e declarações prestadas pelo embargado, em respeito ao contraditório e ao comando do art. 1.023, § 2o, do CPC, ao agravante-embargado para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator